Tribunal: TJES
Processo: 5002072-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VIAS DE FATO - AMEAÇA –PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presentes os requisitos autorizadores, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002072-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5002072-70.2023.8.08.0000

DATA DA SESS
ÃO: 14/06/2023

PACTE.:
JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA

REPTE.:
LAURO VIANNA CHAVES JÚNIOR

COATOR:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Custódia de Viana/ES nos autos da Ação Penal nº 0000185-26.2023.8.08.0069.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO LAURO VIANNA CHAVES JÚNIOR:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento Sua Excelência, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a Doutora Rachel, Desembargador Zardini, Doutor Éder, a Doutora Luciana, nobre Procurador de Justiça, Doutos Advogados que me antecederam, Partes, a todos o meu boa tarde!

A demanda que venho trazer, sustentar, trata-se de um habeas corpus, em face de uma decisão cautelar que mantém preso Jorge Fernando Pires do Nascimento.

A prisão cautelar é originada da Comarca de Marataizes.

Os fatos descritos nos autos são que as partes, marido e mulher, Laryane e Jorge, no dia 2 de março deste ano, acabaram se desentendendo. E nesse desentendimento Jorge teria ameaçado a então esposa e, em face dela, cometido vias de fato, ou seja, não houve lesão.

Desde então ele está preso, desde o dia 2 de março do corrente ano.

Ocorre que a defesa sustenta a ilegalidade da prisão por três fundamentos.

O primeiro dele é que não há condições de admissibilidade da prisão. Isso porque, Vossa Excelência bem sabe, mas à guisa de esclarecer o ponto da defesa, o artigo 313 prevê as hipóteses de cabimento da prisão, sendo o item 1 que as penas sejam superiores a quatro anos. Não é o caso dos autos, porque a denúncia descreve tipos penais como ameaça, cuja pena seria de até seis meses e o crime de vias de fato, na qualidade, na verdade, de contravenção penal, tem como preceito secundário uma pena de prisão simples de 15 dias a três meses. Então, esse requisito não estaria sendo preenchido.

O segundo requisito seria que o paciente tivesse praticado anteriormente crime doloso ou reincidente. Também não é o caso dos autos, já que o paciente é primário e de bons antecedentes.

Em terceiro lugar, a prisão seria admitida para o caso de garantia do cumprimento de medida protetiva. Só que no caso dos autos não houve medida protetiva. Logo, não haveria como o paciente descumprir qualquer medida, já que esse evento foi um evento isolado na vida do casal. Portanto, a defesa entende que não estariam presentes os requisitos de admissibilidade da própria custódia do paciente, já que, repita-se, ausentes os requisitos do § 3º do art. 313.

Em segundo lugar, a defesa também sustenta a inexistência de requisitos do artigo 312.

A defesa sustenta isso com base no parecer do Ministério Público de Primeiro Grau.

O paciente, na Comarca de Marataizes não tem audiência de custódia quando há flagrante. Essa custódia é remitida para uma central em Viana, e lá o Ministério Público, de fato, requereu a conversão da prisão preventiva, desculpe, de flagrante, em preventiva, o que foi deferido.

Na sequência, os autos foram remetidos à comarca de origem, onde o promotor natural do feito, que conhece a realidade da comarca e as circunstâncias mais próximas, tanto do processo como da situação social da comunidade local, manifestou-se, já em três oportunidades, pela concessão da liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que adequadas e suficientes dentro do contexto fático provatório.

Repitamos, porque o paciente é, ainda que isoladamente não seja um garantidor de concessão da liberdade, mas no caso concreto ele é primário, de bom antecedente, possui residência fixa no distrito da culpa, e detalhe, ele é pescador, foi juntado aos autos comprovação uma carteira de registro junto ao Ministério da Pesca.

Na verdade, ele passa mais tempo no mar do que em terra, a justificar até a desnecessidade da custódia.

Assim, a defesa também sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 312, com o próprio parecer do Ministério Público de Primeiro Grau, do promotor natural do feito, que se manifestou pela desnecessidade da prisão.

E por último, já encerrando, a defesa sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade. Isso por quê? Eventual condenação do paciente, hoje, na data de hoje, ele está 100 dias preso; a audiência de instrução e julgamento foi designada para exatos 30 dias, dia 12/07. Hoje tem 100 dias de prisão cautelar.; a pena final seria no máximo de 180 dias, considerando o crime de ameaça.

E considerando o crime, ou melhor dizendo, a contravenção de vias de fato, a pena seria de 15 a 3 meses. Logo, se pensarmos em uma pena definitiva, temos a conclusão de que a prisão cautelar hoje está mais severa que uma eventual condenação. Especialmente porque, com os elementos de que o paciente não ostenta outras condenações e na prática ele também não cometeu nenhum crime, os fatos não extrapolam, dos próprios elementos do tipo penal, a pena possivelmente vai ser próxima do mínimo e o regime diverso do fechado.

Logo, à vista dessas considerações, é de se imaginar que uma eventual prisão, a pena seja inferior à medida cautelar que hoje ele sofre, considerando que ele já está há 100 dias preso e a audiência só é daqui a 30 dias.

Com essas considerações, mais uma vez renovando os meus agradecimentos pela atenção, a defesa requer a concessão da ordem, com a concessão da liberdade do paciente.

Se por ventura, eventual vista de algum Desembargador ou mesmo do Desembargador Relator, a defesa requer a concessão, nesta sessão, da liminar, à vista dessa situação especial de que ele já está há 100 dias preso por uma eventual condenação que não poderá ser superior a 180 dias. Ele já cumpriu praticamente 50% de uma eventual pena que ainda está em discussão para uma audiência daqui a 30 dias.

Com essas considerações, a defesa agradece e devolve a palavra ao Presidente.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo, em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO LAURO VIANNA CHAVES JÚNIOR:-

Agradecido, desejando, mais uma vez, uma boa tarde a todos!

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Custódia de Viana/ES nos autos da Ação Penal nº 0000185-26.2023.8.08.0069.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de proporcionalidade entre os crimes praticados e a prisão preventiva.

Consta do caderno processual que o paciente teria, em tese, pratica vias de fato, além de ameaçar sua ex-companheira Laryane Marques Martins.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em que pese seja o paciente primário, a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

Isso porque, o paciente teria ameaçado a vítima em diversas ocasiões, e se posto em liberdade, ao menos nesse momento, ocasionará verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

É também como voto

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002072-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA
IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

Advogado do(a) PACIENTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Custódia de Viana/ES nos autos da Ação Penal nº 0000185-26.2023.8.08.0069.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de proporcionalidade entre os crimes praticados e a prisão preventiva.

Consta do caderno processual que o paciente teria, em tese, pratica vias de fato, além de ameaçar sua ex-companheira Laryane Marques Martins.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em que pese seja o paciente primário, a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

Isso porque, o paciente teria ameaçado a vítima em diversas ocasiões, e se posto em liberdade, ao menos nesse momento, ocasionará verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.